Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713471-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA A AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDOS. I. Por força do princípio da persuasão racional, consiste em poder-dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de provas que entender pertinentes para o deslinde da controvérsia, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, a fim de contribuir para a formação do seu convencimento motivado. Goza, outrossim, de liberdade para apreciar o conjunto fático, probatório e de direito a que lhe é dirigido, conforme entendimento jurisprudencial incidente à hipótese. II. No caso em apreço, para se aferir o quantum devido, a título de crédito exequendo, é imprescindível a elaboração de cálculos complexos em razão dos índices remuneratórios sobre eles incidentes. Assim, a planilha de valores que a ora agravante apresentou em liquidação de sentença não possui o condão de torna-los incontroversos, cabendo ao magistrado determinar a produção de prova pericial contábil, caso entenda pertinente. III. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 400, 507 e 524, § 5o, todos do CPC, argumentando, em ligeira síntese, que o banco recorrido foi intimado para apresentar documentos, não o fazendo tempestivamente, e que, também, quando intimado, deixou de se manifestar acerca da planilha demonstrativa dos valores devidos, razão pela qual defende que os valores apresentados deveriam ser imediatamente homologados, porquanto preclusa, ao ora recorrido, a oportunidade de impugná-los. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B, e HENRIQUE SEGABINAZZI DE FREITAS DO AMARAL CARVALHO, OAB/DF 53.723 (ID 41316769 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.050.458/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 400, 507 e 524, § 5o, todos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Quanto ao mérito, importante consignar que o magistrado, na formação do seu convencimento motivado, goza de liberdade para apreciar as questões de fato e de direito que lhes são apresentadas, inclusive, compete a ele determinar a produção de provas que reputa imprescindíveis para a solução da controvérsia. Isto posto, em que pese já ter sido apresentada planilha demonstrativa dos valores que a ora agravante entende devidos, na fase de liquidação da r. sentença, faculta-se ao magistrado o requerimento da produção de prova que entende pertinente, independente da manifestação da parte executada, ainda mais por se tratar de vultuosa quantia (mais de vinte milhões de reais acumulados por mais de década) sobre a qual enseja a elaboração de cálculos complexos para a aferição do quantum devido” (ID. 36525795 - Pág. 4) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B, e HENRIQUE SEGABINAZZI DE FREITAS DO AMARAL CARVALHO, OAB/DF 53.723, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 41623765 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029